Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0716181-92.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: IVAN BOMFIM DA SILVA, MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA PACIENTE: RODRIGO MIRANDA DA SILVA, BRUNO CALASANS DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Ivan Bomfim da Silva (OAB/DF 26.039) e Marcelo Oliveira de Almeida (OAB/DF 15.767) em favor de RODRIGO MIRANDA DA SILVA e BRUNO CALASANS DE SOUZA, contra a parte da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina, nos autos do Processo n. 0006520-96.2017.8.07.0005, que determinou o imediato cumprimento da pena dos pacientes, com fulcro no Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal. Os impetrantes narram que os pacientes foram submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri de Planaltina, nos dias 22 e 23 de abril do corrente ano, tendo o Conselho de Sentença entendido por: 1) absolver os pacientes da prática de crime doloso contra a vida (em relação à vítima Carlos Eduardo), operando-se a desclassificação, que denominou imprópria, tendo os pacientes sido condenados pela prática da conduta prevista no tipo penal descrito no art. 129, §3o, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte) às penas de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão (RODRIGO) e 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão (BRUNO), em regime semiaberto para ambos e 2) absolver o paciente RODRIGO da prática do crime de tentativa de homicídio (vítima Jadson), tendo sido, ainda, decretada a extinção da punibilidade do paciente BRUNO, pela prescrição do delito de lesão corporal simples (vítima Jadson), ante a desclassificação. Sustentam que a prisão dos pacientes é ilegal, ao argumento de que o fundamento utilizado pelo Juiz Presidente (Tema 1068) não se aplica ao caso, ante a desclassificação da conduta para crime diverso ao delito contra a vida e, por conseguinte, o afastamento da competência do Tribunal do Júri, por força do que dispõem o § 3o do artigo 74 e § 1o do artigo 492, ambos do Código de Processo Penal. Aduzem, ainda, que os pacientes responderam a todo processo em liberdade, destacando que o processo tramita desde o ano de 2018, não existindo qualquer motivação para que seja decretada a prisão dos pacientes, antes de se operar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que violaria o princípio constitucional da presunção da inocência. Requerem, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor dos pacientes, para que seja revogada a prisão decretada na sentença condenatória. Pugnam, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Este é o caso dos autos. Depreende-se do processo de origem (n. 0006520-96.2017.8.07.0005) terem os pacientes sido pronunciados, juntamente com outros acusados, como incursos nas sanções do artigo do art. 121, §2°, incisos IlI e IV, do Código Penal (vítima Carlos Eduardo) e art. 121, §2°, incisos IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Jadson) por fato ocorrido no dia 21/07/2017. Conforme se infere da ata da sessão de julgamento (id 71149055), ao apreciar, em separado, os quesitos formulados, os Jurados integrantes do Conselho de Sentença, por maioria, entenderam por: 1) absolver os pacientes da prática de crime doloso contra a vida (em relação à vítima Carlos Eduardo), operando-se a desclassificação, tendo os pacientes sido condenados pela prática da conduta prevista no tipo penal descrito no art. 129, §3o, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte) às penas de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão (RODRIGO) e 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão (BRUNO), em regime inicial semiaberto para ambos e 2) absolver o paciente RODRIGO da prática do crime de tentativa de homicídio (vítima Jadson), tendo sido, ainda, decretada, pelo Juiz Presidente, a extinção da punibilidade do paciente BRUNO, pela prescrição do delito de lesão corporal simples (vítima Jadson), ante a desclassificação. Na sentença, o Juiz Presidente decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (id sem cadastro, p. 15/16; após o id 71149056): 7.3- STATUS LIBERTATIS Quanto ao "status libertatis", os seis acusados estão respondendo ao processo em liberdade. No entanto, com a presente condenação, há de ser determinado o imediato cumprimento da pena ora fixada. Com efeito, a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri emana já da própria Constituição Federal, conforme previsão disposta art. 5o, XXXVIl, alínea "d", da Carta Magna. Daí porque se mostram mais restritas as hipóteses legais em que se vislumbra a possibilidade de reforma ou cassação de tais decisões (art. 593, I, do Código de Processo Penal). Como decorrência lógica dessa soberania, a qual, repita-se, vem prevista no próprio texto que funda a ordem constitucional vigente do país, e em respeito à hierarquia normativa, as decisões tomadas, em sede definitiva, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, devem ser cumpridas de imediato, ainda que pendentes eventuais recursos previstos na legislação infraconstitucional. Foi exatamente isso que decidiu, por maioria, o plenário do o eg. Supremo Tribunal Federal, o qual, ao julgar, em 12/9/2024, o Recurso Extraordinário (RE) no 1.235.340, fixou a seguinte tese (Tema 1068): "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", observando-se que a tese em questão possui repercussão geral. Por todo o exposto acima, em atendimento à decisão da eg. Suprema Corte, ordeno o cumprimento imediato da pena. Por conseguinte, decreto a prisão dos acusados RAFAEL DE JESUS DA SILVA, CLÁUDIO MAGNO DE SOUSA NETO, BRUNO CALASANS DE SOUZA, IGOR PAULO DE SOUZA SILVA, YURI PAULO DA SILVA DE SOUZA e RODRIGO MIRANDA DA SILVA, nos termos do art. 492, I, alínea "a", do Código de Processo Penal, a fim de que eles deem efetivo início ao cumprimento da pena, mesmo que haja interposição de recurso contra a condenação ora imposta. Confiro à presente sentença força de mandado de prisão, sem prejuízo de posterior expedição de mandado no BNMP. Expeçam-se as cartas de guia provisórias de comprimento da pena, a fim de que o Juízo da Execução possa adotar as diligências pertinentes e adequar o cumprimento de pena aos regimes ora fixados. Cumpra-se. Verifica-se, assim, em uma análise perfunctória, sem adentrar ao mérito, que a decisão da autoridade coatora utilizou como fundamento o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1068), que, ao dar interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao artigo 492 do Código de Processo Penal, com a redação da Lei n. 13.964/2019, excluiu do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 (quinze) anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada". Ocorre que, no caso, como visto, o Tribunal do Júri concluiu que a infração não era de sua competência, cabendo, assim, ao Magistrado Presidente decidir o caso, proferindo sentença, como ocorreu na hipótese, conforme o disposto no art. 492, § 1o, do CPP (“Se houver desclassificação da infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995”). Assim, conquanto as prisões preventivas pudessem ter sido decretadas motivadamente, nos termos do art. 312 do CPP, não houve, na hipótese, qualquer menção à existência dos pressupostos legais, tampouco a fato novo ou alteração do quadro fático após a prolação da sentença, ressaltando-se, ainda, que os pacientes responderam ao processo em liberdade, tendo o Juiz Presidente ordenado a cautelar extrema com fundamento exclusivo na tese fixada no Tema 1068 do STF. Desse modo, impõe-se reconhecer a necessidade da revogação das prisões dos pacientes, decretadas em virtude de execução provisória da pena. Por essas razões, DEFIRO A LIMINAR para conceder a liberdade provisória a RODRIGO MIRANDA DA SILVA e BRUNO CALASANS DE SOUZA, se por outro motivo não estiverem presos, devendo, contudo, serem advertidos expressamente sobre as medidas cautelares que ora decreto: a) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, a não ser que autorizados pelo Juízo processante; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo; c) comparecimento periódico em Juízo para declarar suas atividades; tudo sob pena de imediata revogação da medida liminar, e sem prejuízo de outras cautelares que o Juízo competente julgar adequadas. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações judiciais. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Retornem, oportunamente, os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator